Tribunal: TCU
Processo: 013.596/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2735/2022-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de Acompanhamento autuado em atenção ao decidido no Acórdão 451/2014-TCU-Plenário , para verificar, concomitante à execução do Programa Garantia-Safra (GS), o enquadramento dos inscritos com os critérios legais, no intuito de contribuir para que os pagamentos sejam destinados, tão somente, às famílias que façam parte do público-alvo definido; Considerando a celebração, entre o Tribunal e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), do Acordo de Cooperação Técnica 32/2021, que disciplina o intercâmbio de informações e bases de dados entre os partícipes; Considerando que o Acordo de Cooperação Técnica 32/2021 estabelece o envio ao Mapa dos resultados de cruzamentos de dados realizados com a base de dados do GS e as demais bases disponíveis no TCU; Considerando a conclusão, pela SecexAgroAmbiental, do Relatório de Cruzamento de Dados da Relação de Inscritos no Programa Garantia-Safra (GS) 2021/2022; Considerando que, por se tratarem de meros indícios, os apontamentos constantes do Relatório de Cruzamento de Dados da Relação de Inscritos no Programa Garantia-Safra (GS) 2021/2022 ainda precisam ser comprovados por meio de procedimentos a cargo dos gestores do programa; Considerando que o art. 2o, § 1o, da Resolução-TCU 223/2009, estabelece que o destinatário de informação constante de processo cuja matéria ainda não tenha sido apreciada pelo Tribunal deverá ser alertado acerca do seu caráter preliminar; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 1o, inciso I, e 41, inciso I, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, e 241, inciso II, do Regimento Interno e com a Resolução-TCU 223/2009, quanto ao processo a seguir relacionado, em ordenar a adoção das seguintes medidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.596/2018-7 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão: Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Autorizar a SecexAgroAmbiental, nos termos da Resolução-TCU 223/2009, a prestar, de imediato, as informações do resultado do cruzamento de dados realizado na relação de inscritos no programa Garantia-Safra 2021/2022 à Coordenação-Geral do Garantia Safra da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Mapa; e 1.6.2. Informar à Coordenação-Geral do Garantia Safra da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Mapa acerca do caráter preliminar dos apontamentos constantes do Relatório de Cruzamento de Dados da Relação de Inscritos no Programa Garantia-Safra (GS) 2021/2022.